Tribunal: TJMT
Processo: 1012527-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1012527-86.2020.811.0000
IMPETRANTE: DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
PACIENTE: CRISTIANO DE ARAÚJO CABRAL
VISTOS...
Habeas Corpus impetrado por Deusiano Ferreira dos Santos, em favor de Cristiano de Araújo Cabral, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/09/2018 pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e que teve sua prisão homologada e convertida em preventiva.
Aduz que não há elementos concretos que comprovem a prática do crime imputado ao paciente e que não estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva e que até o momento não foi oferecida a denúncia.
Pede a concessão da ordem, em caráter liminar, e que seja expedido alvará de soltura.
É o que merece registro.
Decido.
O presente habeas corpus, impetrado por advogado, não veio instruído com nenhum documento, o que inviabiliza o exame do pedido, principalmente porque o feito originário tramita em segredo de justiça.
O habeas corpus está claramente deficiente, não trazendo consigo nenhum documento capaz de atestar as teses defensivas, não sendo possível, saber as reais circunstâncias da alteração do posicionamento externado pelo Magistrado a quo e as razões pela qual se converteu o flagrante em prisão preventiva.
Com efeito, é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores segundo o qual “o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído” (HC 317.882/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 31/08/2015).
Nesse contexto, considerando que o writ não foi devidamente instruído com peças indispensáveis à apreciação do pleito liminar, indefiro o pedido.
Nesse sentido, cito: N.U 1002863-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017.
Requisitem-se informações a autoridade apontada como coatora.
Após, vista ao Ministério Público.
Intimem-se, cumpra-se.
Com o término do período de plantão, determino a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal.
Cuiabá, 13 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Plantonista